Tribunal: STF
Processo: HC 270324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2023, por Marcelo Augusto Federici de Carvalho, advogado, em benefício de G. A. C., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.055.982, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DAS ALEGAÇÕES EM HOMENAGEM À AMPLA DEFESA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO EM GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não foi conhecido por se tratar de substitutivo de recurso próprio, nos termos da sistemática constitucional e infraconstitucional, sem prejuízo do exame das teses em homenagem ao princípio da ampla defesa. 
2. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse na revisão da primeira fase da dosimetria. 
3. O regime inicial fechado foi mantido com motivação idônea, fundada na gravidade concreta dos fatos, traduzida nos atos libidinosos cometidos contra criança de 4 anos, com tentativa de penetração anal e demais práticas descritas, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 
4. A pretensão de detração do tempo de prisão provisória não pode ser conhecida nesta sede, por ausência de apreciação pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
5. Agravo regimental não provido”.

2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando que, embora tenha sido reconhecida a primariedade e os bons antecedentes, teria sido fixado, com base em fundamentação inidônea, o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente pela prática do delito de estupro de vulnerável.

Afirma ter sido imposto ao paciente o cumprimento da pena no regime inicial fechado, com base no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, declarada inconstitucional e em contrariedade à Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal e à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que, embora tenha sido mencionada a alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal para justificar a imposição do regime inicial fechado, a situação do paciente se enquadraria na alínea b, por ter sido condenado a “exatamente 8 anos” de reclusão e ser primário com bons antecedentes, de modo que seria possível a imposição do regime semiaberto.
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) A concessão da ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata adequação do regime prisional do Paciente para o SEMIABERTO, oficiando-se com urgência ao Juízo da Execução competente; 
b) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para cassar a parte do acórdão do TJSP e da decisão do STJ que trataram do regime prisional, e, por conseguinte, estabelecer em definitivo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena do Paciente”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração, assentou:
“(...) Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa (e-STJ fls. 28/33). 
A defesa interpôs apelação, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para importunação sexual. O Tribunal a quo negou provimento à apelação, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 46): 
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou G. A. C. por estupro de vulnerável, conforme artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. O recorrente alega insuficiência de provas e atipicidade da conduta, pleiteando absolvição ou desclassificação para importunação sexual. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por estupro de vulnerável e se há possibilidade de desclassificação do crime para importunação sexual. III. Razões de Decidir A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é decisiva em crimes sexuais, especialmente quando não há testemunhas diretas. A conduta do réu, ao praticar atos libidinosos com menor de 14 anos, configura estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para importunação sexual. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui valor probante significativo. 2. A prática de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de contato físico direto.
(...) Quanto ao regime inicial, o Juízo de primeiro grau impôs o regime fechado com base na quantidade de pena e na natureza do delito, nos seguintes termos (e-STJ fl. 32): 
‘Não há que se cogitar de concessão de benefícios, porque ausentes os requisitos objetivos legais, e sendo a pena fixada em oito anos, impõe-se o regime prisional inicial fechado para o início do cumprimento’. 
O Tribunal de origem, ao manter a sentença, delineou a gravidade concreta dos fatos e concluiu pela compatibilidade do regime fechado, destacando, inicialmente, a dinâmica delitiva (e-STJ fl. 39):
‘O ofendido, a despeito de sua idade na data dos fatos, foi claro ao narrar os atos libidinosos praticados pelo réu, que passou o pênis nas suas nádegas, tentando inclusive introduzir o órgão genital em seu ânus.’ 
Em seguida, afastou a desclassificação para importunação sexual, acentuando a reprovabilidade da conduta praticada contra criança de 4 anos (e-STJ fl. 41): 
‘Isso porque, mais do que importunar, molestar ou perturbar a vítima, o réu com ela praticou ato libidinoso, quando a criança tinha 4 anos de idade […].’ 
Tendo concluído, de modo expresso, pela adequação do regime fechado, por razões de lei e da gravidade concreta da conduta praticada pelo agravante (e-STJ fl. 43): 
‘O regime inicial fechado, para o estupro de vulnerável, decorre de lei ( Lei nº 8.072/90) e é o único compatível com a gravidade dos fatos. De mais a mais, está em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.’ 
Na decisão agravada, foram rememorados os critérios legais e sumulares para a fixação do regime, destacando tendo concluído pela existência de motivação idônea para o regime fechado, fundada na gravidade concreta dos fatos, traduzida nos atos libidinosos cometidos contra criança de 4 anos, com tentativa de penetração anal e demais práticas descritas, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte”.

5. Não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão do impetrante de alteração do regime prisional imposto ao paciente de fechado para o semiaberto. Embora a pena de oito anos de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foi considerada a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO 
DELITO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe  17.6.2020).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado com apoio em elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 4. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 153.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.4.2018).

6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora